Tribunal: STF
Processo: Rcl 59899
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020466-35.2020.5.04.0662, mediante o qual se teria afrontado a eficácia das Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37 e do julgado na ADI nº 3.894/RO.



    A parte reclamante aduz que, ao reconhecer o direito ao abono familiar e às diferenças salariais referentes ao adicional de insalubridade, a autoridade violou a eficácia da Sumula Vinculante nº 37, pois estendeu a empregado municipal celetista direito instituído por lei a servidor estatutário, concedendo “aumento remuneratório sem previsão legal”.



    Alega, ainda, que há violação ao entendimento firmado na ADI nº 3.894 - no sentido da “competência exclusiva da União para legislar sobre Direito do Trabalho” e da “competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis que versem sobre regime de servidor público” -, pois, ao fundamentar a decisão reclamada em interpretação dada ao conceito de servidor instituído na Lei Orgânica municipal, o TRT 4 “supõe que o Município legislou sobre direito do trabalho ao firmar o conceito de servidor genérico na LOM, bem como esquece que a LOM é obra do Poder Legislativo e não é submetida a sanção do Chefe do Executivo, pelo que não poderia criar direitos para servidores”.



    O Município de Passo Fundo defende, ainda, que a decisão reclamada desrespeita a eficácia da Sumula Vinculante nº 10, porquanto “afasta a redação do art. 3º do Estatuto dos servidores” para estender direito instituído naquele diploma a empregados celetistas regidos por lei específica (Lei municipal nº 4.295/06), sem a necessária declaração de inconstitucionalidade do dispositivo por Órgão Especial ou Plenário do TRT 4.



    O reclamante requer que seja deferido o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão do TRT 4 até a conclusão do julgamento da presente ação. No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido, cassando-se o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como um dos paradigmas de confronto a Súmula Vinculante n.º 37:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    Compulsados os autos, tem-se que o TRT 4, com fundamento em enunciado sumular de sua jurisprudência, defere a empregado celetista do Município de Passo Fundo diferenças pecuniárias concernentes ao pagamento de adicional de insalubridade, bem como direito ao percebimento de abono familiar com fundamento em legislação municipal dirigida a servidores estatutários. Transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos do acórdão reclamado:



    “ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO.



    (...)



    Ao contrário do que concluiu a sentença, entendo que o art. 20 da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo dispõe expressamente que os servidores são todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos e, na falta de regulamentação específica dos benefícios aos servidores empregados, a regulamentação da Lei Complementar Municipal 203/2008 supre a omissão do empregador. 



    Demais disso, acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade ao servidor celetista, caso da reclamante, a matéria já se encontra pacificada nesta corte, com a edição da Súmula 119 do TRT4, cujo entendimento adoto: "Súmula nº 119 - MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE." 



    A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo.



    (...)



    Neste contexto, dou provimento ao recurso para reconhecer como base de cálculo do adicional de insalubridade devido à reclamante o seu salário básico, o qual deverá ser observado inclusive para apurar as diferenças do adicional de insalubridade deferidas na sentença, em parcelas vencidas e vincendas. Defiro, ainda, reflexos em horas extras, férias com 1/3, 13º salários e FGTS. 



    Recurso provido.



    ABONO FAMILIAR



    A reclamante igualmente se insurge contra a decisão que indeferiu o pleito concernente ao abono familiar, em razão da distinção realizada entre servidores celetistas e estatutários. Ressalta que a condição de servidora pública é bastante para fazer jus ao direito, com base nos arts. 20 e 36 da Lei Orgânica do Município e no art. 170, I, da Lei Complementar 203/2008. Ressalta que preenche o requisito a tanto, qual seja, ser mãe de um menino desde 10/10/2019. Pede a reforma.



    Portanto, considerando os termos do art. 36 da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo, c/c art. 170, I, da LC 203/2008 ("O abono familiar será concedido, na importância de 10% (dez por cento) sobre o menor vencimento padrão do Município, ao servidor ou ao aposentado: I - por filho ou enteado, menor de 18 anos;"), bem assim que a autora juntou prova de que se tornou mãe na data de 10/10/2019 (v. certidão de nascimento de ID 58553db), cabe a acolhida do apelo. 



    Assim, acolho o recurso da reclamante para condenar o Município réu ao pagamento da verba abono familiar, em parcelas vencidas e vincendas, a contar de 10/10/2019, em parcelas vencidas e vincendas.” (e-Doc. 4, p. 13).



    Entendo que o TRT 4, ao determinar a equiparação entre empregado público regido pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.



    Nesse sentido, em situações idênticas à presente demanda, confira-se a decisão liminar na Rcl nº 52.620/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/22, na Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/2/22 e na Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/1/22.



    Colaciono, ainda, os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 55963 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/12/22)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 50347 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/1/22)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO. INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 55813 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/11/22)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado pelo TRT4 no Processo nº 0020466-35.2020.5.04.0662, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37. 



     Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente